Tribunal: TJES
Processo: 0004226-18.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004226-18.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBSON JOSE FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004226-18.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBSON JOSE FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Clebson Jose Ferreira contra a sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (artigo 129, § 13, do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/2006). A defesa busca a absolvição do acusado sustentando a atipicidade da conduta por ausência de violência baseada em gênero. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da violenta emoção por ato injusto da vítima, a fixação de regime inicial aberto e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existem provas suficientes de materialidade e autoria delitiva para a condenação; (ii) saber se o réu preenche os requisitos legais para a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal; e (iii) saber se a reincidência do agente justifica a fixação do regime inicial semiaberto e se é cabível a isenção de custas nesta fase.

III. Razões de decidir

3. O depoimento prestado pela vítima em sede policial, que narrou agressões físicas motivadas por uma intervenção familiar para impedir que o réu arremessasse o cachorro da filha do segundo andar, qualifica-se como prova irrepetível nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal em razão de seu falecimento superveniente. Referido elemento encontra pleno amparo em laudo pericial que atestou as equimoses na coxa da ofendida, sendo apto a fundamentar o decreto condenatório.

4. Inexiste suporte fático para a aplicação da atenuante da violenta emoção (artigo 65, III, "c", do Código Penal), uma vez que as provas demonstram que a discussão que precedeu o delito foi provocada pela conduta do próprio acusado, sem que houvesse qualquer ato injusto ou provocação por parte da vítima.

5. Mostra-se inviável a fixação do regime inicial aberto quando constatada a reincidência do acusado, o que atrai a aplicação correta do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal.

6. O pagamento das custas processuais constitui consectário legal da sucumbência, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise de eventual hipossuficiência econômica do sentenciado para fins de suspensão ou isenção da exigibilidade.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEBSON JOSE FERREIRA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Em suas razões, a defesa busca a absolvição do acusado por ausência de violência baseada em gênero, não atraindo, no seu entendimento, a incidência da Lei nº 11.340/2006 ao presente caso.

Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal, argumentando que o acusado agiu sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima; a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena e a isenção do acusado ao pagamento das custas processuais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id.
19705271
, o Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004226-18.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBSON JOSE FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Consta do IP que o denunciado é convivente de Jenaina Cristina Franco Ferreira e ambos possuem em comum a filha Thayná Franco Ferreira, e em [sic] irmão de Rafaela Morgado Pires Ribeiro e
com data de 26 de maio de 2019, por volta de 20:00 horas, no interior da residência da família, situada na Rua Arte Antônio Peixoto, bairro Vera Cruz, nesta comarca, o denunciado pretendia lançar um cachorro do 2º pavimento da residência, no que as vítimas, sua esposa e a filha, interviram, tendo ele passado a desferir chutes e socos no rosto e pernas de ambas, provocando nelas as lesões descritas nos Laudos de Lesões Corporais, Prontuário 17920, que ora requer juntada.

Autoria, materialidade e dolo estão devidamente comprovados, ensejando o oferecimento da presente DENÚNCIA [...]

Após regular instrução, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, em relação à vítima Jenaina Cristina Franco Ferreira.

Em relação à vítima Thayná Franco Ferreira, o acusado restou absolvido, por ausência provas para a condenação, pois a suposta vítima não confirmou o depoimento extrajudicial ao optar pelo silêncio em juízo.

Inconformada, a defesa busca a absolvição do acusado também em relação à Jenaina. Para tanto, afirma que inexiste prova de violência baseada em gênero, não atraindo, no seu entendimento, a incidência da Lei nº 11.340/2006 ao presente caso.

Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal, argumentando que o acusado agiu sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima; a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena e a isenção do acusado ao pagamento das custas processuais.

Pois bem.

Conforme consignado, a defesa busca a absolvição do acusado ao argumento de que não restaram preenchidos os requisitos para a incidência da Lei nº 11.340/2006.

Para tanto, afirma que não foram demonstrados elementos ou motivos que guardem relação com a condição de mulher. Aduz, ainda, que o silêncio da sua filha Thayná Franco Ferreira, que também figurava como vítima na denúncia, milita em benefício do acusado por não demonstrar a intenção de depreciar, subordinar ou ofender a vítima em razão do sexo feminino.

Contudo, sem razão.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas neste caderno processual por meio do laudo de lesões corporais de fl. 03, boletim unificado de fls. 07/09, termo de medidas protetivas de fls. 12/14, boletim unificado de fl. 18, bem como depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial.

Em sede policial, apresentou-se Jenaina como esposa do acusado, afirmando ter sido por ele agredida, com socos que atingiram sua perna direita.

Naquela oportunidade, afirmou que as agressões ocorreram em contexto de briga entre o acusado e Thayná Franco Ferreira, filha do casal, que foi motivada porque o réu queria jogar o cachorro da filha do segundo andar da residência.

Ainda, relatou a vítima que o acusado retornava para casa diariamente embriagado, demonstrando comportamento extremamente agressivo.

Ressaltou, por fim, que possuía medida protetiva em desfavor do acusado, mas foi forçada a retirá-la devido às constantes ameaças e ao fundado medo de morrer.

Tais declarações não foram reproduzidas em juízo em virtude da morte superveniente da ofendida.

Não obstante, como acertadamente restou consignado pelo juízo
a quo
, o depoimento prestado por Jenaina constitui prova irrepetível, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Cuida-se, portanto, de prova idônea para fundamentar a condenação do acusado, notadamente diante do relevante valor probatório do depoimento da vítima nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar.

Na hipótese, a palavra da ofendida não está isolada nos autos, encontrando amparo no
laudo de lesões corporais de fl. 03, que constatou a presença de “equimoses arroxeadas, irregulares na face externa, terço distal da coxa direita”, confirmando a ofensa à integridade corporal da vítima.

Além disso, encontram consonância com as declarações prestadas por Thayná Franco Ferreira em sede policial, no sentido de que o acusado, em contexto de discussão familiar motivada pela pretensão do acusado em causar mal injusto a animal doméstico, agrediu sua esposa Jenaina com socos na perna direita.

Embora as declarações de Thayná não tenham sido confirmadas em juízo, impossibilitando a condenação do acusado pelos fatos supostamente praticados contra ela, fato é que também conferem verossimilhança às declarações prestadas por Jenaina.

Diversamente do que afirma a defesa, entendo que a presunção de vulnerabilidade da mulher nas relações domésticas é legalmente estabelecida, dispensando a demonstração específica de subjugação da mulher para aplicação do sistema protetivo da Lei nº 11.340/06.

À vista disso, e considerando que a própria vítima relatou em sede policial que possuía medida protetiva em face do acusado, enfatizando temer por sua vida, não vejo como acolher a tese defensiva de que as incontroversas agressões perpetradas não atraem a incidência da Lei nº 11.340/06.

No mesmo sentido, incabível acolher a tese absolutória tão somente porque Thayná, filha do acusado e da vítima, manteve-se em silêncio na ocasião da instrução processual.

Isso porque a opção de Thayná pelo silêncio apenas impossibilitou a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal supostamente praticado em seu desfavor, pois, em relação à Jenaina, a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal restaram sobejamente comprovadas.

Assim, ausentes quaisquer dúvidas sobre a materialidade e autoria delitiva, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Quanto à dosimetria da pena, a pretensão da defesa reside na aplicação da aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal. Argumenta que o acusado agiu sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima.

Novamente, sem razão.

O acervo probatório revela que a discussão familiar que precedeu as agressões em face da vítima iniciou por provocação do próprio acusado, ao manifestar o intuito de causar mal injusto ao cachorro da filha Thayná.

Por outro lado, inexistem provas de que tenha havido injusta provocação da vítima, sendo certo que não há motivo apto a justificar a conduta do acusado.

Desse modo, indefiro o pleito de incidência da atenuante pretendida.

Em continuidade, busca a defesa a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Contudo, revela-se adequado o regime semiaberto em razão da reincidência do acusado, decorrente da condenação definitiva nos autos nº 0001560-88.2013.8.08.0012, conforme dispõe o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, consigno que o pagamento das custas processuais é consectário legal da sucumbência, consoante dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal, de sorte que eventual análise acerca da hipossuficiência econômica do acusado competirá ao juízo da execução penal.

Assim, mantenho a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.